Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-10.2022.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003298-10.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CHERLICON MAGALHAES COSTA - CPF: 008.416.561-85 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN WESHILEY SALES - CPF: 052.170.011-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CORREIA SALES - CPF: 778.053.991-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTATO INDIRETO COM FAMILIARES DA VÍTIMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. CRIME FORMAL DE MERA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, por violação do art. 24-A da L. 11.340/2006, em razão do envio de mensagens via aplicativo de mensagens a familiares da vítima, após ter sido pessoalmente notificado das medidas protetivas que vedavam qualquer tipo de contato com a ofendida e seus familiares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o envio de mensagens a familiares da vítima configura o delito de descumprimento de medida protetiva;

(
ii
) a ausência de conteúdo ameaçador nas mensagens descaracteriza a tipicidade penal;

(
iii
) o dolo do agente exige a presença de intenção específica de causar dano ou intimidação.

III. Razões de decidir

3. O crime previsto no art. 24-A da L. 11.340/2006 é de mera conduta, bastando a ciência da medida protetiva e o comportamento voluntário de descumpri-la, independentemente de resultado naturalístico.

4. Restou demonstrado que o apelante foi devidamente notificado, com expressa advertência judicial, e, ainda assim, enviou mensagens aos familiares da vítima, inclusive replicando o conteúdo da medida, confirmando ciência inequívoca da ordem judicial.

5. O dolo restou configurado pela ação consciente do apelante, sendo irrelevante o argumento de que não leu integralmente a decisão ou de que agiu sob impulso emocional.

6. O conteúdo emocional das mensagens não afasta a lesividade da conduta, que afronta a autoridade da decisão judicial e compromete a proteção conferida à vítima de violência doméstica.

7. A alegação de ausência de ameaça ou intimidação nas mensagens não elide o tipo penal, cuja essência está na violação da medida judicial, e não no teor específico da comunicação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, é formal e se consuma com o desrespeito à ordem judicial, independentemente do conteúdo das mensagens enviadas ou da existência de ameaça explícita.

2. Configura-se o dolo quando o agente, ciente da medida protetiva que lhe veda contato com a vítima e seus familiares, voluntariamente os procura, ainda que sob impulso emocional ou com conteúdo não ameaçador.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 8º; CP, art. 21; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCrim
1002951-49.2023.8.11.0005, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Cherlicon
Magalhães Costa
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 [descumprimento de medidas protetivas],
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando em suas razões recursais [id. 314740886], em síntese, a inexistência de dolo específico na conduta praticada, sob o argumento de que agiu movido por emoção e não teria lido integralmente as condições impostas pela medida protetiva.

Aduz atipicidade da conduta, por entender que o simples envio de mensagens aos familiares da vítima não configura violação penal relevante. Alega, ainda, a ausência de caráter ameaçador ou ofensivo nas mensagens encaminhadas, as quais, segundo a tese defensiva, teriam natureza meramente emocional, sem qualquer intuito de intimidação ou afronta à autoridade judicial.

Por fim, requer seja o réu isento do pagamento das custas e despesas processuais, sob o fundamento de que se trata de pessoa vulnerável, assistida pela Defensoria Pública, não dispondo de recursos para arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo Ministério Público [id. 314740888], pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando que o crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de mera conduta e exige apenas dolo consistente na consciência e vontade de descumprir a ordem judicial, não sendo necessário dolo específico diferenciado.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer [id. 323840889], manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso.

Verbis
:

Apelação Criminal – Descumprimento de medida protetiva de urgência – Art. 24-A da Lei Maria da Penha – Dolo genérico – Ciência inequívoca da ordem judicial – Ação voluntária de descumprimento – Irrelevância do conteúdo não ameaçador das mensagens – Crime de mera conduta – Tipicidade formal – Pedido de isenção de custas – Impossibilidade – Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo central do recurso de apelação é verificar se a conduta praticada pelo apelante configura o delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, notadamente no que concerne à presença do elemento subjetivo necessário à tipificação penal, bem como à existência de lesividade social suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal, mormente diante da alegação de ausência de dolo específico e do suposto caráter não ameaçador das mensagens enviadas aos familiares da vítima.

Pois bem.

Consta da denúncia [id. 314739437] que:

No dia 16 de julho de 2022, por volta das 15h08min, em Nova Olímpia, o denunciado CHERLIÇON MAGALHÃES COSTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo das relações domésticas e familiares, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima Simone Correia Sales.

Segundo apurou-se, a vítima requereu medidas protetivas contra o denunciado no procedimento 1002492-72.2022.8.11.0008. Assim, a vítima e o denunciado foram notificados a respeito do deferimento das medidas, no dia 16/07/2022, às 14h34min, na oportunidade o denunciado foi advertido que estava proibido de manter contato com a vítima, bem como com seus familiares.

Ocorre que, nessa mesma data, por volta das 15h08min, o denunciado passou a contatar familiares da vítima, via aplicativo de Whatsapp. Na ocasião, o denunciado enviou a seguinte mensagem para o filho da vítima: “Jhonatan, eu nunca agredi sua mãe”, “olha, eu sempre fui o agredido”, “olha o que ela fez comigo e hoje sou tachado como bandido”, “isso é a pior humilhação que alguém pode ter” (Id. 94274867).

A materialidade delitiva do crime em questão foi comprovada pela Portaria nº 2022.10.11428 [id. 314739406], Boletim de Ocorrência [id. 314739411], prints de mensagens via aplicativo WhatsApp [ids. 314739413; 314739414 e; 314739415], Relatório de Investigação [id. 314739417], bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em juízo.

Consigno que a autoria delitiva também restou comprovada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

A vítima, ao ser ouvida na sede da Delegacia de Polícia, asseverou que:

[...] FORMA [sic] NOTIFICADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO SÁBADO (16/07/2022) DA DECISÃO; QUE NESTA MESMA DATA O SEU FILHO (JHONATAN) ASSIM COMO SUA GENITORA (CECÍLIA) RECEBERAM MENSAGENS DE CHERLIÇON NO CELULAR DIZENDO QUE A TERIA AMADO MUITO E QUE NUNCA MAIS SE APROXIMARIA DELA(VÍTIMA); QUE PERGUNTADO SE ELA(VÍTIMA) RECEBEU MENSAGENS DISSE QUE NÃO, FORAM APENAS O FILHO E SUA GENITORA; QUE PERGUNTADO SE HÁ OUTRO MOTIVO PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA DISSE QUE NÃO [id. 314739408]

Ao ser ouvido em sede policial e em juízo, o apelante não negou o envio das mensagens, consignando, contudo, tê-las enviado como indignação pelo ocorrido. Vejamos:

QUE perguntado se mandou msg para algum familiar da
ex
mulher/namorada, respondeu que sim (junta os prints); QUE perguntado o teor e os motivos das mensagens, disse que foi apenas relatando aos familiares da
ex
mulher que já sabem do relacionamento conturbado vivido por ele(interrogado), então disse na msg ao filho da
ex
mulher dizendo: 'olha só, uma das maiores humilhações, ter vivido o que vivi com sua mãe, agora passar por agressão, onde na verdade foi ela quem me agrediu, é humilhante", apenas indignado com a atitude da
ex
mulher de montar essa história; [Termo de Qualificação – id. 314739410]

Ministério Público:

Eh
, boa tarde,
Cherliçon
.
Eh
, aqui conta que no dia 16 de julho de 2022, às 15:08,
eh
, o senhor teria descumprido uma medida protetiva que foi
eh
deferida em favor da vítima Simone Correia Sales.
Eh
,
Eh
, aqui consta que a notificação dessa
dessa
medida se deu nesse mesmo dia às 14:34. E aí poucos minutos depois, né, às 15:08, o senhor mandou mensagens para os familiares ah da vítima, mais especificamente
pro
filho da vítima,
eh
, dizendo assim, abre aspas,
Jonathan, eu nunca agredi sua mãe, olha, eu sem fui o agredido. Olha o que ela fez comigo e hoje estou taxado como bandido. Isso é a pior humilhação que alguém pode ter
. E aí, como o senhor mandou essas mensagens logo depois de ter sido notificado das protetivas, configurou o descumprimento.
Eh
, é essa aqui
é

é
o teor da denúncia,
tá
?

Réu:
Sim. Eu
eu

assumo

assumo
a minha responsabilidade por
por
tudo isso
. Eu
eu
nem li, para falar a verdade, eu nunca fui notificado por nada igual. Então, foi uma coisa leiga da minha parte. que eu não li. E
na
no momento de a emoção mesmo eu peguei não só para ele, como eu mandei
paraa
mãe dela também, olha que sua filha
tá
fazendo comigo. Então só foi isso. Mas questão de ameaça jamais. Tem mais de dois anos que isso ocorreu. Nunca procurei ela, nem faço questão de procurar. Então para mim oferecer algum perigo a ela, isso jamais, jamais. Nunca na vida eu vou.

Juízo:
Charles. Só deixa só entender. Então o senhor chegou a receber essa intimação dessas medidas protetivas, mas ainda assim o senhor descumpriu. É isso.

Réu:
Eu
eu

não cheguei nem a ler
o
o
que
tava
escrito, né? Eu só vi lá. Mas

Juízo:
mas o senhor recebeu um papel?

Réu: Recebi, recebi.

Juízo:
Ah,
tá
bom. Roberto, alguma pergunta?

Réu:
Poucos minutos depois. Assim que eu que eu recebi em PDF, eu nem abri, eu peguei e mandei a mensagem. Sim, isso eu assumo responsabilidade.

Ministério Público:
senhor, o senhor mandou logo depois que recebeu do oficial de justiça porque ficou bravo assim com a situação?

Réu:

Eh
, tipo assim, porque eu
eu
quis justificar que o agredido, eu sempre fui eu, eu sempre fui agredido por ela, não só fisicamente, como verbalmente também. Então eu fiquei, ah, fiquei meio, acho que na emoção
mesmo, na emoção
. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu acho que eu depois de eu ler tudo que tinha ali, eu não tinha feito isso. Tanto que eu num depois disso aí, eu nunca
procurei ela
e nem faço questão de procurar. [relatório de mídias – id.

314740875]

Analisando detidamente o conjunto probatório amealhado nos autos, constato que a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita consonância com as provas produzidas, não merecendo qualquer reparo.

Com efeito, restou inequivocamente demonstrado que o apelante foi pessoalmente notificado pelo Oficial de Justiça, no dia 16 de julho de 2022, às 14 horas e 34 minutos, do deferimento das medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, oportunidade em que foi
expressamente advertido de que estava proibido de manter contato com a vítima e seus familiares
, por qualquer meio de comunicação, sob pena de decretação de prisão preventiva e prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Não obstante a ciência inequívoca da ordem judicial e da expressa advertência quanto às consequências de seu descumprimento, o apelante, decorridos apenas
34 minutos
após a notificação, deliberadamente enviou mensagens via aplicativo WhatsApp ao filho e à mãe da vítima, em flagrante violação à determinação judicial.

As mensagens remetidas pelo apelante continham os seguintes dizeres:
“Jhonatan, eu nunca agredi sua mãe”
;
“olha, eu sempre fui o agredido”
;
“olha o que ela fez comigo e hoje sou tachado como bandido”; “isso é a pior humilhação que alguém pode ter”.

E, ressalta-se, os prints enviados consignam que o apelante inclusive enviou os termos da notificação das medidas protetivas ao filho da vítima, consignando “
vou manter distância dela sim
” [id. 314739415], sobrelevando a plena ciência acerca das medidas impostas.

Ora, pelos excertos alhures demonstrados, constata-se que o apelante confessou expressamente ter enviado as mensagens aos familiares da vítima.

Neste sentido, quanto à alegação de ausência de dolo específico, verifica-se que o argumento defensivo não merece acolhida, porquanto se funda em premissa equivocada acerca da natureza do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal em questão.

Com efeito, o crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 constitui delito de mera conduta, cuja consumação prescinde da produção de resultado naturalístico, bastando a efetiva violação da ordem judicial que defere medidas protetivas de urgência.

O elemento subjetivo exigido pelo tipo penal é o dolo consistente na consciência da existência da medida protetiva e na vontade livre e consciente de descumpri-la, não se exigindo dolo diferenciado ou finalidade especial de causar dano, intimidação ou ameaça à vítima.

Senão vejamos da jurisprudência deste sodalício:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTATO INDIRETO COM A VÍTIMA POR INTERMÉDIO DE FAMILIARES. CRIME FORMAL. DOLO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha independe tanto da ocorrência de resultado naturalístico quanto do consentimento da vítima, por tratar-se de crime formal que tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a efetividade da atuação jurisdicional na seara da violência doméstica.

4. O dolo do réu resta caracterizado pela sua ciência inequívoca da existência e do conteúdo da medida protetiva, com proibição expressa de qualquer contato com a vítima e seus familiares, e pela conduta voluntária de enviar mensagens à avó e à prima da ofendida com a finalidade de restabelecer contato com ela.

5. As provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos prestados pela vítima, sua mãe e prima, corroboram a materialidade e a autoria delitivas, bem como evidenciam o contexto de violência doméstica e familiar em que as medidas foram concedidas.

6. A aplicação da Lei Maria da Penha se justifica diante da existência de vínculo conjugal prévio entre o réu e a vítima, bem como da demonstração de condutas reiteradas de agressão verbal e psicológica, em contexto típico de violência doméstica.

7. A tese de inexigibilidade de conduta diversa, fundada em suposto pedido de ajuda feito pela avó da vítima, não se sustenta diante da ausência de coação moral irresistível, inexistindo qualquer elemento nos autos que demonstre limitação à autodeterminação do réu ou circunstância impeditiva do cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, é formal e se consuma com a conduta voluntária de desrespeitar ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

2. A Lei Maria da Penha é aplicável aos casos em que se demonstra o vínculo doméstico ou familiar entre autor e vítima, bem como a prática de atos de violência física, verbal ou psicológica no âmbito dessa relação.

3. Caracteriza-se o dolo quando o agente, ciente da medida protetiva que lhe veda qualquer forma de contato com a vítima e seus familiares, deliberadamente busca restabelecer comunicação por intermédio de terceiros.

4. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura quando inexistente coação irresistível ou qualquer limitação externa relevante à liberdade de autodeterminação do agente.

[N.U 1002951-49.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025]

In
casu
, o dolo restou cabalmente demonstrado, na medida em que o apelante foi pessoalmente notificado da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, sendo nela expressamente advertido de que estava proibido de manter contato com a vítima e seus familiares, e, mesmo assim, deliberadamente enviou mensagens aos familiares da ofendida poucos minutos após a notificação, inclusive replicando o conteúdo das medidas protetivas com o filho da vítima.

A ciência inequívoca da existência da medida protetiva, conferida pela notificação pessoal e pela advertência expressa do Oficial de Justiça, somada à ação voluntária de descumprimento, evidenciada pelo envio das mensagens, caracteriza de forma inconteste o dolo necessário à tipificação penal.

A alegação defensiva de que o apelante não leu integralmente as condições impostas pela medida protetiva é juridicamente irrelevante para afastar o dolo, porquanto a ciência inequívoca da existência das medidas protetivas é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal.

Ademais, tal alegação contraria o princípio da presunção de conhecimento da lei, consagrado no artigo 21 do Código Penal, segundo o qual o desconhecimento da lei é inescusável.

O apelante foi expressamente advertido de que estava proibido de manter contato com a vítima e seus familiares, de modo que a alegação de que não leu integralmente as condições específicas da medida protetiva não tem o condão de afastar sua responsabilidade penal.

Outrossim, o curto intervalo temporal entre a notificação judicial e o envio das mensagens, apenas 34 minutos, longe de afastar o dolo, evidencia a voluntariedade da conduta, ainda que praticada sob impulso emocional. Neste ponto, consigno que a impulsividade da ação não exclui a consciência e a vontade de descumprir ordem judicial.

Inobstante, tampouco merece acolhida a tese defensiva de atipicidade material da conduta, sob o argumento de que as mensagens enviadas teriam natureza meramente
desabafatória
, sem conteúdo ameaçador ou intimidatório, e que, portanto, não haveria lesividade social suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal.

Efetivamente, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência tutela, de forma simultânea e integrada, bens jurídicos de inegável relevância para a ordem jurídica e para a efetividade da tutela estatal em favor das mulheres em situação de violência doméstica.

Tutela-se, primordialmente, a efetividade das decisões judiciais, garantindo que não se tornem meras recomendações
inócuas
, esvaziadas de autoridade e de força coercitiva. Tutela-se, por mais, a credibilidade do sistema de justiça, cuja autoridade restaria gravemente comprometida caso não houvesse repressão eficaz ao descumprimento das medidas protetivas.

Diante disto, entendo que a conduta do apelante possui inequívoca lesividade social, suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal.

Ressalto, ainda que as mensagens não contenham ameaças explícitas ou conteúdo manifestamente intimidatório, o simples fato de o agressor, recém-notificado da medida protetiva, contatar imediatamente os familiares da vítima gera sentimento de vulnerabilidade, constrangimento psicológico e insegurança na ofendida, perpetuando o ciclo de violência doméstica e comprometendo a efetividade das medidas protetivas deferidas em seu favor.

O contato do agressor com os familiares da vítima, ainda que indireto, tem o efeito prático de perturbar a tranquilidade da ofendida, que toma conhecimento das mensagens por intermédio de seus entes próximos, gerando constrangimento, insegurança e sentimento de vulnerabilidade.

Outrossim, se o descumprimento de medidas protetivas, ainda que por meio de mensagens supostamente inofensivas, não fosse punido criminalmente, as medidas protetivas restariam esvaziadas de eficácia, tornando-se meras recomendações sem força coercitiva, o que comprometeria gravemente a credibilidade do sistema de justiça e a proteção das mulheres em situação de violência doméstica.

Outrossim, o conteúdo específico das mensagens enviadas pelo apelante é juridicamente irrelevante para a configuração do delito. O crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, consoante já assentado, é de mera conduta e tutela, primordialmente, a efetividade da ordem judicial.

Nessa toada, a medida protetiva que proíbe o agressor de manter contato com a vítima e seus familiares deve ser interpretada de forma ampla e teleológica, abrangendo qualquer modalidade de comunicação, seja direta ou indireta, por qualquer meio.

Portanto, o conjunto probatório amealhado nos autos
evidencia
de forma inconteste a prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, restando cabalmente demonstrados a materialidade delitiva, a autoria e o dolo necessário à tipificação penal.

Diante disto, mantenho a condenação do apelante, não havendo o que se reformar na sentença recorrida.

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção de custas processuais, verifico que o juízo de primeiro grau deixou de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita. Portanto, não há interesse recursal a ser examinado quanto a este ponto, porquanto o pleito defensivo já foi atendido pela sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cherliçon
Magalhães Costa
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, pelos fundamentos expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025